Tribunal: TJMMG
Processo: 1000046-89.2016.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DESERÇÃO - SUBMISSÃO A PAD - DEMISSÃO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E DE ERRO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL - REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE TODA MATÉRIA - ACÓRDÃO FUNDAMENTADO - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
- A impugnação oposta pela embargante não aponta qualquer ponto específico, controvertido ou omisso, no acórdão publicado, mas busca reabrir a discussão sobre toda a matéria, cujos tópicos já foram exaustivamente debatidos, esgotados e decididos na análise do recurso de apelação.
- O objetivo maior destes embargos de declaração é apenas o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventuais recursos junto aos tribunais superiores.
- Ausência de contradições, omissões e de erro de interpretação de norma legal no acórdão impugnado.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000046-89.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 27/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESERÇÃO – SUBMISSÃO A PAD – DEMISSÃO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E DE ERRO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE TODA MATÉRIA – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - A impugnação oposta pela embargante não aponta qualquer ponto específico, controvertido ou omisso, no acórdão publicado, mas busca reabrir a discussão sobre toda a matéria, cujos tópicos já foram exaustivamente debatidos, esgotados e decididos na análise do recurso de apelação. - O objetivo maior destes embargos de declaração é apenas o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventuais recursos junto aos tribunais superiores. - Ausência de contradições, omissões e de erro de interpretação de norma legal no acórdão impugnado. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wederson da Silva Santos e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Wederson da Silva Santos, contra acórdão da Primeira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar, conforme intimação contida no documento de ID 176348, no qual os Desembargadores, por unanimidade, decidiram passar pelas preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação. Alega o embargante que o que ensejou a oposição dos presentes embargos são pontos no acórdão que se apresentam omissos, contraditórios e com erro de interpretação de norma legal aplicável aos militares, incidindo no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC. Sustenta o embargante que, em momento algum, os argumentos lançados por ele, no acórdão embargado, foram apreciados, preferindo o acórdão publicado manter o que tem sido decidido por este Tribunal de Justiça Militar, com base no voto condutor. Em síntese, o ora embargante requer que a Câmara Julgadora se manifeste sobre os seguintes pontos: - Preliminar de prescrição para demitir militar desertor; - Preliminar de cerceamento de defesa pela não oportunização de recurso na emissão dos pareceres da CPAD, CEDMU e Comandante da 8ª RPM, fazendo com que o embargante só tomasse ciência de sua demissão quando o Comandante-Geral firmou o ato administrativo nesse sentido; - Preliminar de incompetência do Comandante-Geral para excluir administrativamente o recorrente, atribuindo esta competência ao Tribunal de Justiça Militar, nos exatos termos do art. 125, § 4º, da CF/88; - No mérito, a incapacidade mental e o laudo pericial do recorrente; - A idade do embargante; - A infração disciplinar de deserção; - Prequestionamento, para fins junto aos tribunais superiores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante do exposto, requer o embargante que este Tribunal de Justiça Militar receba, aprecie os embargos de declaração e dê-lhes provimento, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanando o erro quanto à aplicação da lei, omissão e contradição verificados, reformando-se o acórdão embargado, frente às arbitrariedades cometidas pelo Comandante-Geral da PMMG. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos embargos apresentados, o recorrente selecionou diversos pontos lançados no seu recurso de apelação, que considera omissos, contraditórios e, a seu ver, com erro de interpretação de norma aplicável aos militares estaduais, baseando-se no artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. Afirma o embargante que, em momento algum, os pontos elencados nas razões de apelação foram apreciados. Tece críticas infundadas e indevidas de desídia por parte dos Comandantes, por completo desconhecimento da legislação específica, ao ponto de insistir em uma preliminar absurda de que o Comandante-Geral da PMMG não tem competência para demitir administrativamente as praças, através de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). Defende o embargante a aplicação dos prazos prescricionais dos crimes de deserção, com base no artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002, que é de dois anos para transgressões disciplinares graves, quando já está pacificado nesta Justiça Militar a aplicação da Súmula n. 1, in verbis: SÚMULA n. 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52. Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01. A impugnação oposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico omisso, contraditório ou com erro de interpretação ou erro material, mas busca repetir os mesmos argumentos lançados em seu recurso de apelação, para reabrir a discussão sobre a mesma matéria, cujos tópicos já foram exaustivamente debatidos e esgotados em sede de recurso de apelação. O voto condutor do acórdão se encontra muito claro, objetivo e abrangente, enfrentando todos os argumentos formulados pelo recorrente. Não julgo ser necessário revolver toda a matéria e reapresentar os mesmos fundamentos da decisão, contidos no acórdão publicado. Como não há vícios formais no acórdão, nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitir os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 1.022 e seus incisos do CPC. Percebo, claramente, que o objetivo maior destes embargos de declaração é apenas o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventuais recursos junto aos tribunais superiores. Não há obscuridades, contradições e omissões no acórdão impugnado, motivo pelo qual rejeito os embargos. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de abril de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator